Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Regivaldo de Lima Ferreira –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito sobejante que a afligiria. Segundo o provimento guerreado, a agravante “pretende, em verdade, a rediscussão da matéria pertinente à fase de conhecimento, no que pertine ao quantum debeatur objeto da presente demanda[1]”. Pontuara o julgado, outrossim, que aludida questão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não havendo a agravante “deduzido as razões de defesa ora em comento, nem mesmo demonstrado, mediante prova documental inequívoca, o alegado inadimplemento das parcelas postuladas pelo credor[2].” A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que as alegações que formulara na impugnação ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado não encontram-se acobertadas pela coisa julgada. Sustentara que, em consonância com o título executivo, fora condenada a restituir ao agravado os valores vertidos ao grupo de consórcio ao qual aderira, abatido apenas o vertido à guisa de taxa de administração. Salientara que o acórdão exequendo não fixara o valor a ser devolvido ao agravado, porquanto apenas determinara a repetição da quantia efetivamente quitada, afigurando-se possível a análise da insurgência que formulara. Apontara que o agravado, diferente do que alegara, não realizara o pagamento de 27 (vinte e sete) parcelas, porquanto quitara apenas 24 (vinte e quatro) parcelas. Assinalara que o agravado aderira ao grupo de consórcio já em andamento, de modo que seus pagamentos iniciaram-se a partir da terceira parcela. Consignara que na proposta de adesão exibida pelo próprio agravado consta expressamente que aderira ao grupo após a terceira parcela, restando convencionado que essas três parcelas deveriam ser pagas, na data da contemplação. Destacara a má-fé do agravado ao pretender apropriar-se de valores que não desembolsara. Frisara que, na hipótese, não há qualquer ofensa à coisa julgada, porquanto apenas indicara excesso de execução decorrente da cobrança indevida pelo agravado de valores que não vertera ao grupo de consórcio. Registrara que a preservação da decisão guerreada enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado em seu manifesto prejuízo. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Regivaldo de Lima Ferreira –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito sobejante que a afligiria. Segundo o provimento guerreado, a agravante “pretende, em verdade, a rediscussão da matéria pertinente à fase de conhecimento, no que pertine ao quantum debeatur objeto da presente demanda[3]”. Pontuara o julgado, outrossim, que aludida questão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não havendo a agravante “deduzido as razões de defesa ora em comento, nem mesmo demonstrado, mediante prova documental inequívoca, o alegado inadimplemento das parcelas postuladas pelo credor[4].” A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara a agravante almejando o reconhecimento do excesso de execução, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo para satisfação do débito sobejante que a afligiria, sob o fundamento de que não sobeja possível a análise do valor do crédito executado, tendo em vista que a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada. Conforme emerge do alinhavado, sustentara a agravante, em suma, que, o título executivo assegurara ao agravado a repetição dos valores vertidos ao grupo de consórcio ao qual aderira, abatido apenas o vertido à guisa de taxa de administração, de modo que, havendo vertido apenas 24 (vinte e quatro) parcelas, sobeja possível a alegação de excesso de execução decorrente da cobrança de 3 (três) parcelas a mais. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera[5], verbis: “Por esses fundamentos, declaro extinto o presente feito, sem resolução de mérito, reconhecida a existência de coisa julgada, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC/2015. Custas finais pelo Autor, com a suspensão de sua exigibilidade (art. 98, § 3.o, do CPC/2015). Sem sucumbência. Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.” Deve ser registrado que aludida resolução fora alterada, porquanto fora provido o apelo manejado pelo ora agravado, como se infere do dispositivo do provimento colegiado que ora se transcreve, in verbis[6]: “Esteado na argumentação alinhada, provejo o apelo e, cassando a sentença sob reexame, examinando de imediato o mérito, acolho o pedido, condenando a administradora ré a restituir ao autor os valores vertidos ao grupo de consórcio ao qual aderira, abatido apenas o vertido à guisa de taxa de administração, ressalvando que a restituição dos valores vertidos a título de fundo de reserva é condicionada à efetiva existência de saldo de reserva por ocasião do encerramento das atividades do grupo, devendo as parcelas serem atualizadas a partir do desembolso e acrescidas dos juros de mora legais a partir do 60o dia após o encerramento das atividades do grupo. Considerando que o apelo restara provido, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado monetariamente, compreendendo a verba os honorários recursais (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). É como voto." Essa resolução transitara em julgado em 19.02.2020[7] e a agravante realizara o depósito da quantia de R$23.990,12 (vinte e três mil, novecentos e noventa reais e doze centavos), que, segundo aduzira, corresponde à integralidade dos valores vertidos pelo agravado, traduzida em 24 (vinte e quatro) parcelas, abatida a taxa de administração.[8] O agravado, de sua vez, formulara manifestação[9] apontando a existência de crédito sobejante no importe que individualizara, porquanto teria solvido 27 (vinte e sete) parcelas. Ato contínuo, deflagrara o agravado o respectivo cumprimento de sentença[10], apontando que o valor total do crédito executado relativo às parcelas vertidas ao grupo de consórcio alcança a monta de R$ 27.362,47 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos). A agravante, de sua vez, formulara impugnação ao cumprimento de sentença[11], apontando excesso de execução no valor que destacara, sustentando que, diferentemente do que alegara o agravado, não fora realizado o pagamento de 27 (vinte e sete) parcelas, mas de apenas 24 (vinte e quatro), tendo em vista que aderira ele ao grupo de consórcio que integrara quando já em andamento, de modo que seus pagamentos iniciaram-se a partir da terceira parcela. Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que rejeitara a impugnação aviara pela agravante, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, sob o fundamento de que não sobeja possível a análise de questões acobertadas pela coisa julgada material. É o que se infere do abaixo reproduzido[12]: “Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta na petição de ID: 97259620, verifico que a parte executada pretende, em verdade, a rediscussão da matéria pertinente à fase de conhecimento, no que pertine ao quantum debeatur objeto da presente demanda. Ocorre que a referida questão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, por força do r. acórdão n. 1224588 (ID: 57201120), não tendo a devedora deduzido as razões de defesa ora em comento, nem mesmo demonstrado, mediante prova documental inequívoca, o alegado inadimplemento das parcelas ora postuladas pelo credor. Ante as razões expostas, rejeito a impugnação de ID: 97259620, uma vez que atenta contra a coisa julgada material (art. 502, cabeça, do CPC/2015). Por conseguinte, assino o prazo de quinze (15) dias para adimplemento do saldo remanescente postulado pela parte credora, sob pena de incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, bem como de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Transcorrido em branco o prazo assinado, dê-se vista dos autos ao credor para instruir os autos com demonstrativo atualizado do crédito exequendo, incluindo os mencionados encargos, bem como para indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, tudo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Em seguida, retornem os autos conclusos.” Alinhadas os fatos e atos processuais subjacentes e o título executivo que se aperfeiçoara, ressoa inexorável que afigura-se possível à agravante insurgir-se contra o excesso de execução, sem que essa circunstância encerre violação à coisa julgada, conforme apreendido pelo eminente juiz da causa. De conformidade com o título executivo, a agravante fora condenada a restituir ao agravado os valores vertidos ao grupo de consórcio ao qual aderira, abatido apenas o vertido à guisa de taxa de administração. Note-se que o acórdão exequendo não fixara a expressão monetária do crédito executado nem o número de parcelas que haviam sido pagas, mas apenas determinara que os valores efetivamente vertidos pelo agravado ao grupo de consórcio sejam objeto de repetição. Destarte, afigura-se possível à agravante alegar que o agravado solvera apenas 24 (vinte e quatro) parcelas, e não 27 (vinte e sete), sem que esse fato enseje violação à coisa julgada material. Na hipótese, cingira-se a agravante a apontar equívoco no valor do crédito executado, que desconsiderara o disposto no próprio título executivo, de modo que a insurgência que formulara tem por finalidade a observância da própria coisa julgada, e não a sua infirmação, como constara da decisão guerreada. Assinala-se, por oportuno, que não consta dos autos nenhuma decisão antecedente homologando o valor do crédito individualizado pelo agravado, ficando patente a oportunidade para a agravante insurgir-se contra eventual excesso, decorrente de inclusão de parcelas indevidas, sobejando que a insurgência não está acobertada pela preclusão. Há que ser destacado, outrossim, que, aferido o excesso de execução pela agravante, possível o reconhecimento do apurado, em sede de impugnação tempestiva, notadamente porque o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado. E o excesso de execução é uma das matérias passíveis de serem formuladas em sede de impugnação. Destarte, aferida a subsistência de cobrança indevida, ainda que ultrapassada a fase propícia à formulação de impugnação, o que não é o caso, mas tornada questão processual, não pode ser ignorada, pois o processo não encerra instrumento para o fomento de incremento patrimonial indevido. Consignadas essas observações, infere-se que a controvérsia cinge-se à correção do débito aferido pelo agravado, porquanto apontara a agravante a existência de excesso. Aferido que, na hipótese, não sobeja possível o reconhecimento da violação à coisa julgada ou da preclusão da oportunidade para a agravante insurgir-se contra o excesso de execução, as alegações formuladas pela agravante devem ser analisadas nessa sede recursal. Quanto ao tópico, merece ser registrado que, conquanto inexoravelmente a relação de direito material estabelecida entre as partes se qualifique como relação de consumo, à medida que enlaça, de um lado, empresa administradora de consórcios, e, de outro, cliente destinatário final dos seus serviços, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a natureza jurídica que ostenta não enseja a automática assimilação como verídicas das alegações formuladas pelo consumidor, notadamente quando não corroboradas por elementos probatórios. Conforme se infere dos autos da ação principal, o agravado concertara com a agravante contrato de participação em grupo de consórcio em 05.09.20212[13]. O agravado alegara que os documentos que jungira aos autos comprovam que adimplira 27 (vinte e sete) parcelas do aludido consórcio, sendo que a soma de todos os pagamentos efetuados alcança o importe de R$27.362,47 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos). O cotejo dos elementos que guarnecem denuncia, contudo, que a argumentação alinhavada pelo agravado resplandece inverossímil e desguarnecida de suporte material, tangenciando a boa-fé. Vejamos. Da documentação coligida aos autos – em especial o próprio contrato de participação em grupo de consórcio –, observa-se que o agravado deveria quitar na data de sua contemplação três parcelas, o que evidencia que as alegações formuladas pela agravante no sentido de que, na data da adesão do agravado ao grupo de consórcio já encontrava-se em andamento, iniciando-se os pagamentos a partir da terceira parcela, afiguram-se providas de lastro material. Demais disso, ressoa impassível, na hipótese que o agravado não se desincumbira do ônus de comprovar que efetivamente efetuara o pagamento de todas as parcelas em relação às quais reclamara a restituição em juízo. Com efeito, pagamento se comprova mediante recibo, denotando que, sustentando que solvera 27 (vinte e sete) parcelas até que suspendera o pagamento, competia ao agravado evidenciar os pagamentos mediante os respectivos comprovantes, o que não se verificara, pois os documentos que colacionara aos autos, anexos à petição inicial, evidenciam a quitação de apenas 14 (quatorze) prestações[14]. Cumpre destacar, destarte, que não jungira aos autos nenhum documento hábil a comprovar o que alegara, e, quanto à questão, agregada à inverossimilhança do que ventilara, obviamente que competia evidenciar os pagamentos que aventara. Deve ser ressaltado novamente que colacionara o agravado aos autos o comprovante de pagamento referente a apenas 14 (quatorze), não colacionando nenhum outro extrato ou documento comprobatório do pagamento de todas as outras que afirmara ter adimplido. Esses fatos, inexoravelmente, desqualificam o que aduzira e infirmam o que ventilara acerca da quantidade das parcelas que adimplira. Conseguintemente, considerando que o aduzido é desqualificado pelas inferências que emergem dos elementos de convicção reunidos, é correto afirmar que, ao menos nessa análise perfunctória, as alegações formuladas pela agravante revestem-se de verossimilhança, conferindo lastro no tocante à quitação por parte do agravado de apenas 24 (vinte e quatro) parcelas. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível levantamento da quantia recolhida em juízo. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a serem obstados, por ora, os efeitos da decisão que rejeitara a impugnação formulada pela agravante. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 99701658 - Pág. 1 (fl. 326) – ação principal. [2] - ID Num. 99701658 - Pág. 1 (fl. 326) – ação principal. [3] - ID Num. 99701658 - Pág. 1 (fl. 326) – ação principal. [4] - ID Num. 99701658 - Pág. 1 (fl. 326) – ação principal. [5] - ID Num. 24406152 - Pág. 2 (fl. 90) – ação principal. [6] - ID Num. 57201120 - Pág. 18 (fls. 191) – ação principal. [7] - ID Num. 57201125 - Pág. 1 (fl. 230) – ação principal. [8] - ID Num. 57928211 - Pág. 1 a ID Num. 57928214 - Pág. 1 (fls. 234/236) – ação principal. [9] - ID Num. 62168066 - Pág. 1/5 (fls. 240/244) – ação principal. [10] - ID Num. 64094600 - Pág. 1/6 (fls. 254/259) – ação principal. [11] - ID Num. 74823594 - Pág. 1/2 (fls. 312/312) – ação principal. [12] - ID Num. 99701658 - Pág. 1 (fl. 326) – ação principal. [13] - ID Num. 13633839 - Pág. 1 (fls. 33) – ação principal. [14] - ID Num. 13634004 - Pág. 2/5 (fls. 58/61) – ação principal.